Tribunal: STF
Processo: ARE 1283051
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 57-A, §2º, DOS ADCT DA CE/89. REQUISITOS PARA PROVIMENTO E ATRIBUIÇÕES DO QUADRO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. OMISSÃO PARCIAL VERIFICADA. 
    1. O § 2º do art. 57 dos ADCT prevê o prazo de 120 dias para o Governador do Estado encaminhar projeto de lei complementar dispondo sobre a organização básica e outros temas atinentes ao Corpo de Bombeiros. Outrossim, prevê a utilização do regramento da Brigada Militar até a publicação de legislação própria. Trata-se de modificação introduzida pela EC nº 67/2014, ante o desmembramento do Corpo de Bombeiros Militar da Brigada Militar.
    2. O § 2º do artigo 57-A dos ADCT é incapaz de produzir todos os seus efeitos sem o auxílio de legislação infraconstitucional. É, por conseguinte, regra constitucional de eficácia limitada e aplicabilidade mediata. Trata-se de princípio organizativo/institutivo, cujo próprio texto condicionou sua total eficácia a legislação futura.
    3. A LCE nº 15.008/2007 não supriu o comando exarado pelo §2º do artigo 57-A dos ADCT, mas tão somente prorrogou a utilização de expediente provisório. Não há que se falar em opção legislativa. Verifica-se inconstitucionalidade por omissão parcial propriamente dita, visto que as regras instrumentais existem, mas não dispõem sobre todos os temas que deveriam tratar. A ordem constitucional data do ano de 2014, existe nítida mora por parte do Executivo Estadual.
    4. Pedido julgado procedente para reconhecer a inconstitucionalidade por omissão, dando ciência ao Governador do Estado quanto à mora na edição de projeto de lei complementar que discipline os requisitos para provimento e atribuições dos postos integrantes do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros.
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PROCEDENTE. UNÂNIME” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 2° da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens, verbis:
    “Entretanto, a despeito de existirem diversas leis e decretos que tratam da matéria, os requisitos para provimento e atribuições do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar ainda carece de estipulação legal. 
    Nesse contexto, destaca-se a LCE nº 15.008/2007, cujo artigo 18 prevê que a aplicação do regramento da Brigada Militar ao Corpo de Bombeiros será transitória, ou seja, até o advento de lei específica para esses agentes públicos. 
    Art. 18. Até a promulgação de legislação própria para o quadro de pessoal do CBMRS, aplicar-se-ão o Estatuto dos Militares Estaduais, a Lei de Remuneração, Vencimentos e Vantagens da Brigada Militar, a Lei de Promoção Extraordinária e os demais dispositivos legais referentes a direitos, vantagens e obrigações de seus integrantes. 
    Parágrafo único. Até o advento de legislação de promoção específica, as regras de promoção para Oficiais e Praças do CBMRS seguirão os critérios da Brigada Militar, no que couber, respeitando a disponibilidade de vagas, de acordo com lei de fixação de efetivo do Corpo de Bombeiros Militar (Grifei).
    Nesse contexto, resta patente que a LCE Nº 15.008/2007 não supriu totalmente o comando exarado pelo §2º do artigo 57-A dos ADCT, mas tão somente prorrogou a utilização de expediente provisório. Salienta-se que o próprio texto da Lei admite que se trata de solução transitória. 
    Ora, a norma constitucional em enfoque determinou a criação de ato normativo próprio para disciplinar determinada matéria, admitindo, provisoriamente, a utilização de diploma outro para suprir a lacuna normativa. A edição de lei insistindo no expediente precário não satisfaz o comando da Constituição Estadual. 
    Visto que o comando constitucional data do ano de 2014, verifica-se que passaram cinco anos e não foi tomada providência legislativa. Há, portanto, nítida mora por parte do Governador do Estado. 
    Diferentemente do que alega o Executivo Estadual, esta Corte não almeja substituí-lo em sua competência privativa para iniciar projeto de lei sobre a matéria, tampouco almeja usurpar a competência do Legislativo para apreciar o futuro projeto de lei. Há, sim, visando resguardar a ordem constitucional, o escopo de reconhecer a mora do Poder Executivo quanto ao cumprimento de ordem expressa da Carta Gaúcha.
    […] 
    O §2º do artigo 57-A dos ADCT é incapaz de produzir todos os seus efeitos sem o auxílio de legislação infraconstitucional. É, por conseguinte, regra constitucional de eficácia limitada e aplicabilidade mediata. 
    Trata-se de princípio organizativo/institutivo, cujo próprio texto condicionou sua total eficácia a legislação futura” (págs. 7-8 e 14 do documento eletrônico 4).
    Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte relativa à omissão constitucional na ausência de legislação que implementa carreiras de cargos públicos. Esse foi o entendimento do STF no julgamento da ADI 3.276/CE, de relatoria do Ministro Erou Grau, Tribunal Pleno, em acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EC 54 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. MODELO FEDERAL. ARTIGOS 73, § 2º, INCISOS I E II, E 75 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VAGA DESTINADA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AOS AUDITORES. INEXISTÊNCIA DE LEI QUE IMPLEMENTA AS CARREIRAS. INÉRCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA QUANTO À CRIAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL E DOS AUDITORES. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. 
    1. A nomeação livre dos membros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios pelo Governador dar-se-á nos termos do art. 75 da Constituição do Brasil, não devendo alongar-se de maneira a abranger também as vagas que a Constituição destinou aos membros do Ministério Público e aos auditores. Precedentes.
    2. O preceito veiculado pelo artigo 73 da Constituição do Brasil aplica-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Imposição do modelo federal nos termos do artigo 75.
    3. A inércia da Assembleia Legislativa cearense relativamente à criação de cargos e carreiras do Ministério Público Especial e de Auditores que devam atuar junto ao Tribunal de Contas estadual consubstancia omissão inconstitucional.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada procedente”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator